Tribunal: TJDFT
Processo: 0047495-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NO QUANTUM EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.
2. A pretensão executiva referente aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), deve observar o prazo prescricional de 5 (cinco anos), contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda e, nas lições de Araken de Assis, encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência.
4. Observado que, no caso concreto, a execução encontrava-se garantida pela penhora de bem imóvel e que a parte exequente, de forma diligente, buscou localizar outros bens passíveis de constrição judicial, inclusive mediante requerimento de penhora no rosto dos autos de inventário no qual a executada figura como sucessora dos bens deixados por seu falecido companheiro, não há razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.